Tribunal: TJMT
Processo: 0003306-82.2016.8.11.0050
Órgão julgador: JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-06-09
Data de publicação: 2020-06-09

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0003306-82.2016.8.11.0050
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Duplicata]
Relator:
Des(a).
JOSE ZUQUIM NOGUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[SCHUMACHER INDUSTRIAL LTDA - CNPJ: 04.778.583/0001-37 (EMBARGANTE), FRANCISCO ROSITO - CPF: 643.088.200-49 (ADVOGADO), LUCAS PAHL SCHAAN NUNEZ - CPF: 010.909.130-28 (ADVOGADO), WERNER & WERNER LTDA - CNPJ: 02.010.048/0001-06 (EMBARGADO), HAIANA KATHERINE MENEZES FOLLMANN - CPF: 014.601.481-26 (ADVOGADO), GUSTAVO EMANUEL PAIM - CPF: 015.228.541-50 (ADVOGADO), SEBASTIAO MONTEIRO DA COSTA JUNIOR - CPF: 939.017.801-06 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS REJEITADOS. DECISAO UNANIME.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL –
ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA– PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE –
OMISSÃO INEXISTENTE - REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE
– EMBARGOS REJEITADOS.

Por força do princípio da causalidade deve ser condenado ao pagamento das custas judiciais e honorários advocatícios àquele que deu causa ao processo.

Os embargos de declaração somente devem ser acolhidos quando presente, na decisão embargada, quaisquer dos requisitos elencados no art. 1.022 do Código de Processo Civil, quais sejam, erro material, obscuridade, contradição ou omissão.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Embargos de Declaração opostos pela
Schumacher Industria Ltda.,
em face do acórdão, que a unanimidade, negou provimento ao recurso de apelação, interposto em desfavor de
Werner & Werner Ltda. ME
.

Nas razões de recurso, a embargante sustenta que o acórdão incorreu em omissão quanto a tese suscitada, argumentando que diante da causalidade deveria a empresa embargada ter sido condenada em sucumbência, já que não cumpriu com o estabelecido no artigo 22, inciso I, alínea “a”, da Lei 11.105/05, comunicando da propositura da ação de recuperação judicial.

As contrarrazões foram apresentadas, Id no
43409458, pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Apesar da parte embargante alegar a ocorrência de omissão no v. acórdão, faz-se necessário destacar que a sua real intenção é ter o mérito da questão reapreciado, o que não se enquadra nas hipóteses de interposição de embargos de declaração, nos termos do art. 1.022, CPC, quais sejam, erro material, obscuridade, contradição ou omissão,
in verbis:

“Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.”

Assim, nenhuma das hipóteses elencadas está configurada no acórdão embargado. Na verdade, a matéria articulada no recurso foi apreciada e bem fundamentada, a teor do que dispõe o art. 93, inc. IX, da CF, porém, esta Câmara chegou à conclusão diversa da pretendida pela embargante.

Não há como acolher a pretensão da embargante, na medida em que o recurso de embargos de declaração não se presta para a rediscussão da matéria.

Ademais, os fundamentos do
decisum
não se vinculam aos argumentos de quaisquer das partes ou das interpretações por eles feitas a respeito dos dispositivos legais, mas sim do convencimento do julgador.

Nesse contexto, ficou evidenciado que a pretensão da Embargante é estabelecer nova discussão acerca de matéria decidida na decisão combatida, pretensão esta que não pode ser de forma alguma acolhida, se a parte está inconformada, cabe a ela interpor recurso cabível, não servindo os aclaratórios como sucedâneo recursal.

Isso porque, ficou claro no acórdão proferido por esta Câmara que
, quem não fora prudente ou deu causa a presente ação, foi a própria exequente, ora embargante, uma vez que a executada publicou editais em 22/10/2014, 11/02/2015
e 06/05/2015 no Diário Oficial e jornais de grande circulação
(ID no
34957013), dando conta da propositura de ação de recuperação judicial e informando seus credores.
Entretanto, tão somente em 13/10/2016 fora proposta a presente execução de título extrajudicial.

Sendo assim, evidente que a execução já nasceu morta e, portanto, diante da causalidade, merece ser mantida a condenação em custas e honorários sob responsabilidade do exequente, ora embargante.

Aliás, nesse sentido é o entendimento jurisprudencial,
in verbis:

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO FISCAL. EMBARGOS DO DEVEDOR OPOSTOS. CANCELAMENTO ADMINISTRATIVO DO DÉBITO. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA.

1. "Os honorários advocatícios são regidos pelo regime vigente na época de prolação do primeiro ato judicial que os arbitrou" (REsp 1799317/RJ, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 18/11/2019).

2. Ajuizada a execução fiscal e opostos embargos pelo devedor, o cancelamento administrativo da inscrição em dívida ativa e a consequente desistência da execução fiscal implica na condenação da parte exequente em verba honorária de sucumbência, devendo-se observar os §§ 2o e 3o do art. 85 do CPC/2015, caso inexistente as situações do § 8o.

3. No caso, com o provimento do recurso, fica restabelecida a sentença de extinção da execução fiscal, proferida na vigência do CPC/2015:
"Por força do princípio da causalidade, condeno a exequente ao pagamento das custas e despesas processuais a que não esteja isenta, bem como honorários advocatícios da parte adversa que, nos termos do artigo 85, § 3°, inciso III, do Código de Processo Civil, fixo em 5% (cinco por cento) sobre o valor atualizado da causa" (fl. 158).

4. Agravo interno não provido”. (AgInt no REsp 1837816/SP, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, julgado em 16/03/2020, DJe 23/03/2020) (destaquei)

Ademais, como se sabe, o Julgador não está obrigado a esgotar, um a um, os fundamentos e artigos de lei invocados pelas partes, sendo suficiente que exponha, de forma clara e precisa os argumentos de sua convicção, com incidência das normas legais ou jurisprudência a embasar sua decisão, mostrando-se desnecessário o prequestionamento explícito da matéria.

Sobre o tema, colaciono o seguinte julgado:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - APELAÇÃO CÍVEL - AUSÊNCIA DOS VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC - NÍTIDA FINALIDADE DE REDISCUSSÃO E REFORMA DA MATÉRIA DECIDIDA NO ACÓRDÃO EMBARGADO - INADMISSIBILIDADE - EMBARGOS REJEITADOS. 1. Considerando que o acórdão analisou e enfrentou integralmente a temática recursal e, não havendo obscuridade, omissão ou contradição sobre a matéria recursal (CPC/15, art. 1.022), merece rejeição os embargos de declaração interpostos para obter a prevalência de tese recursal rejeitada. 2.
Não é dado à parte contestar as razões da decisão colegiada mediante interposição do recurso de embargos declaratórios, que, notadamente, possuem caráter meramente integrativo, e a modificação da decisão que estes têm por objeto só pode ocorrer em raríssimas exceções, nenhuma das quais configura no caso em tela. A pretensão de rediscussão da matéria deve ser deduzida por meio do recurso processual cabível, ficando vedada a rediscussão da matéria, e ressaindo nitidamente o caráter manifestamente protelatório dos embargos
.”
(ED 71815/2018, DES.JOÃO FERREIRA FILHO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 18/12/2018, Publicado no DJE 22/01/2019). (destaquei)

Posto isso,
rejeito os embargos de declaração.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/06/2020